Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732439-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAIR SILVA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Vilmair Silva contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Hapvida Assistência Médica S.A. (autos no 0711046-09.2024.8.07.0009), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 203758545, págs. 1-4). 2. Em suma, a agravante defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que a realização da cirurgia bariátrica deve ocorrer o mais rápido possível diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Destaca que apesar de se tratar de doença preexistente, no momento da contratação a agravada não exigiu qualquer exame médico e não há má-fé contratual. Logo, defende que não seria razoável que suporte limitação de cobertura ao tratamento indicado, diante da necessidade de proteção à vida e à própria finalidade do contrato. 4. Sustenta que a demora na realização da cirurgia vem prejudicando a sua qualidade de vida e pode causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim, não pode esperar até 13/12/2024 para que a agravada autorize a cirurgia. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que a cirurgia indicada seja realizada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo não recolhido, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. A agravante é beneficiária de plano de saúde mantido pela agravada (ID no 203244441) e precisa se submeter à cirurgia bariátrica para tratar obesidade. Narra que apesar da solicitação médica, a agravada negou a realização do procedimento, pois ainda não se exauriu o prazo de carência, considerando que se trata de doença preexistente. 10. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. 11. A enfermidade da agravante não é recente, conforme destaca a solicitação de ID no 121305900 dos autos originários: “[...] A paciente faz tratamento com especialista em Nutrição Clínica e Terapêutica desde o ano de 2021 e não apresenta resposta ao tratamento dietético, bem como redução de peso significativo” (ID no 203245796, pág. 8). 12. Apesar de constar que a agravante apresenta risco de óbito precoce em decorrência da gravidade da doença, essa declaração se refere ao quadro geral de saúde inerente à própria obesidade, mas não afirma que há iminente probabilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Diante disso, verifica-se que a decisão recorrida observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a declaração prestada pela agravante no momento da contratação, não havendo dúvidas de que se trata de doença preexistente, o que exige o cumprimento do prazo de carência para eventos cirúrgicos, que já era de conhecimento da contratante. 14. Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que a agravada já vem autorizando a realização de outros tratamentos para combater a obesidade da agravante, inclusive com acompanhamento de Nutrição Clínica, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. 15. Precedente desta 8a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE CONHECIDA PELA SEGURADA. RESTRIÇÃO PARCIAL. CARÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato firmado de assistência privada à saúde prevê que o acesso a procedimentos de alta complexidade relacionados a doença ou lesão preexistente com cobertura parcial temporária tem carência de 24 (vinte e quatro) meses. 2. Em que pese a comprovação de sofrer diversas doenças há tempos, verifica-se que a Apelante não as informou no momento de preencher a Declaração de Saúde para a adesão ao plano de saúde do Apelado, embora tenha assinado a Declaração de Concordância com Cobertura Parcial Temporária para o caso das doenças preexistentes, na qual se inclui a obesidade. 3. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 4. No caso dos autos, concluiu-se indevido o afastamento do prazo de carência, pois a documentação apresentada, ainda que indique a existência de diversas doenças, não é suficiente para caracterizar a urgência/emergência para custeio de cirurgia bariátrica. 5. Legítima a recusa da operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia bariátrica eletiva durante o período de carência previsto em contrato, na hipótese de obesidade preexistente, sendo indevidos os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no 1855087, 07133088720238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Mantenho a gratuidade de justiça à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO